Tribunal: CARF
Processo: 10920.724086/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724086/2014-45
ACÓRDÃO
2301-011.573 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODELACAO E FERRAMENTARIA DOM BOSCO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2014
EFEITOS DO NÃO INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL
As microempresas ou as empresas de pequeno porte não inseridas no
Simples Nacional sujeitar-se-ão às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses
do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.573 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724086/2014-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido, até o presente momento, nestes autos, adoto
as razões do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
PROCESSO
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que
resultou no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 31/10/2014,
referente ao período de apuração de 01/01/2010 a 31/05/2014 dos seguintes
documentos de créditos:
(...)
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 06-09), e demais relatórios integrantes
e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
lançamento:
5. A razão pela qual foi efetuado o presente lançamento, prende-se ao fato
de que ao analisarmos as GFIP percebe-se que os valores relativos as
Contribuições Previdenciárias são muito inferiores ao devido. Esta situação
é decorrente de a empresa mesmo não sendo optante do Regime Tributário
do Simples Nacional, elaborava a GFIP e fazia os recolhimentos
correspondentes como sendo optante deste regime. (em anexo cópias de
GFIP com o código 2 e cópia da Consulta de Optantes do SIMPLES).
Foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva (fl. 48-53) em face da empresa MODAV
Comércio e Manutenção de Ferramentas Ltda, CNPJ 85.289.346/0001-04, sob o
seguinte fundamento:
4. Consultando os sistemas da RFB verificamos que a empresa
Ferramentaria e Modelação Monte Cristo Ltda. CNPJ - 08.764.009/0001-80
está inativa, ao contrario da empresa MODAV Comércio e Manutenção de
Ferramentas Ltda. CNPJ - 85.289.346/0001-04, em cuja folha de
pagamentos constavam cm 05/2014, além do socio-administrador Flávio da
Silva Júnior, mais três funcionários sendo uma Madalena Bueno, mãe de
Flávio da Silva Júnior c esposa do Flávio da Silva, sócio-administrador da
empresa Modelação e Ferramentaria Dom Bosco Ltda.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.573 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724086/2014-45
3
5. Com estes elementos concluímos que além das duas empresas possuírem
endereços semelhantes, a composição societária demonstra que o controle
das mesmas pertence aos familiares do Flávio da Silva.
6. Assim, temos duas empresas onde se confundem os interesses do uma
mesma família, com o que concluímos que existem os pressupostos
caracterizadores do instituto de grupo econômico do qual fazem parte as
empresas acima referidas.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo, realizada por meio pessoal em 31/10/2014 (fl. 25).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 85-89), na data de 02/12/2014, com
a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes
para apreciação do litígio são os seguintes:
Pois bem, conforme já encartado nos autos, conforme documentação
acostada e como se verá adiante mediante o devido processo legal, ao
tempo das infrações - em tese - em tela a Impugnante era legítima
merecedora dos benefícios da inclusão no Simples Nacional, eis que
preenchia todos os requisitos legais à sua configuração.
Desta forma o Auto de Infração em tela resta impugnado, não merecendo
prosperar em razão de que sendo a Impugnante devidamente incluída no
Simples não há de ser condenada a pagar débito referente à modalidade
diversa do Simples bem como que tendo pago o valor justo e perfeito em
razão de sua caracterização como optante do Simples não há que se falar
em qualquer débito pretérito, em especial no que diz respeito ao período
relatado no auto de infração em tela.
Destaca-se, portanto, que sendo justa e perfeita a inclusão retroativa da
Impugnante no Simples Nacional no período relatado no auto de infração
em tela o processo administrativo presente deverá ser julgado extinto, que
é o que na presente impugnação se busca.
PEDIDO
Ante o exposto, pelo justo e perfeito Direito, requer-se à Vossa Senhoria:
a) o recebimento e processamento da presente impugnação com seus
documentos em anexo;
b) a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina para
que junte aos presentes autos a cópia do contrato social e todas as
alterações da empresa Impugnante;
c) que sejam juntados aos autos pela Receita Federal todos os pagamentos
fiscais e previdenciários, principais e acessórios, realizados pela Impugnante
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.573 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724086/2014-45
4
no período a que dizem respeito às infrações - em tese -em tela,
devidamente detalhados em sua forma;
d) que sejam juntados aos autos pela Receita Federal todo o histórico
referente ao débito em tela no que diz respeito à situação
administrativo/fiscal do débito, esclarecendo detalhadamente sobre o
histórico do débito;
e) que seja efetuado cálculo pela Receita Federal do débito em tela no
período em tela considerando a configuração da Impugnante no Simples
Nacional em tal período com base em sua situação fiscal perante a Receita
Federal, informando quais os valores seriam então devidos em tal forma e
em seu tempo;
f) que, ao final, seja devidamente reconhecida a Impugnante como devida
inclusa no Simples Nacional no período a que dizem respeito às infrações -
em tese - em tela, requerendo inclusive a inclusão retroativa da
Impugnante no Regime Tributário do Simples Nacional, e que assim tal
inclusão surta todos os seus efeitos jurídicos e legais, e assim seja
integralmente JULGADO IMPROCEDENTE o presente processo em razão do
reconhecimento da Impugnante como inclusa no Simples Nacional
configurando-se assim a inexistência de débito;
g) a produção de todos os tipos de prova em direito admitidas.
Em 22 de julho de 2015, a 3a Turma da DRJ/CGE, por intermédio do Acórdão no 04-
39.757, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, com a respectiva
manutenção do crédito tributário.
Foi interposto Recurso Voluntário, tempestivamente, com reiteração das razões de
fato e de direito expostas no instrumento impugnatório (e aqui já relatadas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Apesar das razões pontuadas no instrumento recursal do Recorrente, a decisão de
piso há de ser mantida.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.573 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724086/2014-45
5
Como é cediço, no sistema de pagamento de imposto simplificado (SIMPLES), a Lei
Complementar no 123, DOU 15/12/2006, dispôs sobre o ingresso nos seguintes termos:
“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o
anocalendário.
...
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
...
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste
artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante
ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor”.
A regulamentação autorizada foi realizada mediante a Resolução do Comitê Gestor
do Simples Nacional (CGSN) no 4, DOU 01/06/2007, a qual estabeleceu o procedimento quanto ao
ingresso com a previsão de indeferimento a ser analisado pelo ente competente, senão vejamos:
“DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21”.
Essa norma foi revogada pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no
94, DOU de 01/12/2011, a qual manteve os dispositivos:
“Da Opção pelo Regime. Dos Procedimentos
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )§ 1o A opção de que trata o caput
deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos
a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5
o (Lei Complementar no 123, de 2006, art.16, § 2 o )”
Dessarte, fixado o quadro normativo e mediante uma interpretação sistemática,
tem-se que durante todo o período de apuração fiscal, impunha-se ao contribuinte a faculdade de
ingresso no sistema de pagamento simplificado de tributos.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.573 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724086/2014-45
6
Apesar da reiterada afirmação do Recorrente que “conforme já encartado nos
autos, conforme documentação acostada” e como se verá adiante mediante o devido processo
legal, ao tempo das infrações - em tese - em tela a Recorrente era legítima merecedora dos
benefícios da inclusão no Simples Nacional, eis que preenchia todos os requisitos legais à sua
configuração”, o Acórdão recorrido caminhou bem ao constatar que não foi possível identificar
nenhum documento que confirmasse o exercício da opção ao regime do Simples.
Para elucidar a questão, a Delegacia Regional de Julgamento pesquisou no sistema
previsto na referida Lei Complementar e Resoluções citadas, cuja tela de consulta colacionada
abaixo, informou a situação fiscal do sujeito passivo, conforme se depreende da leitura da fl. 5 do
Acórdão recorrido.
Ora, preclara a decisão de piso ao comprovar que o Recorrente NÃO teve o ingresso
admitido ao regime fiscal diferenciado, em nenhum momento. Dessa forma, sua situação cadastral
encontrava-se, exatamente, em consonância com a considerada pela autoridade lançadora, cujos
efeitos estão previstos na mesma Lei Complementar no 123.
Nessa senda, o lançamento formalizado nestes autos há de se manter inalterado.
Noutro giro, há ainda pedido de compensação dos recolhimentos realizados para o
sistema de recolhimento simplificado (SN), cuja análise deve iniciar pelo instituto da compensação
que é disciplinada pela IN RFB no 900, DOU de 31/12/2008, no seguinte teor:
“DA COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Art. 44 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes.
...
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996”.
Houve a atualização pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DOU de
21/11/2012, que dispôs no mesmo sentido:
“Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.573 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724086/2014-45
7
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
[..]
XII - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006”;
Numa interpretação sistemática dos referido comandos normativos, pode se
concluir que o recolhimento para o Sistema do SIMPLES, não pode ser compensado com a
contribuição social previdenciária cujo eventual valor recolhido deve ser objeto de pedido de
restituição conforme procedimento próprio.
Assim, não cabe nenhum reparo quanto aos valores apurados no presente
lançamento.
Por fim, em relação à dilação probatória solicitada nos autos, o Recorrente deveria
ter realizado a sua juntada desde a sua primeira Impugnação. Não o fez, sequer, em sede de seu
Recurso Voluntário. Não há, portanto, que suspender e/ou alterar o julgamento deste recurso
nesta situação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 147
DF CARF MF
Original